Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012982-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO PROTESTO DOS TÍTULOS– ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃODA DÍVIDA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência exige demonstração do indispensável “perigo de dano” e exposição de fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas, com demonstração convincente da probabilidade de que, ao final, a pretensão será acolhida (CPC, art. 300). 2. Quando a relação que envolve as partes está cercada de aspectos nebulosos e confusos, que não permitem, no alvorecer do processo, conclusão segura sobre o direito alegado pela parte autora, é indispensável a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012982-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA. - EPP contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Título
” (Proc. nº 1000403-11.2020.8.11.0020), ajuizada pela agravante contra INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA. - EPP, indeferiu pedido de antecipação da tutela, solicitado para que fosse ordenado o levantamento do protesto dos títulos questionados pela autora, porque, na visão do magistrado, a solução da questão ainda depende de dilação probatória (cf. Id. nº 48550468 - Pág. 2).

A agravante afirma que os boletos protestados, referentes a serviço de transporte de grãos, foram pagos antecipadamente, como restou demonstrado pelo comprovante de TED apresentado nos autos.

Alega, ainda, que a suspensão liminar do protesto não trará qualquer prejuízo à parte agravada, pois a existência da dívida e, consequentemente, a exigibilidade dos títulos, são questões que serão discutidas em momento oportuno no processo e, mesmo no caso de negativa final, o quadro poderá ser revertido; por outro lado, alega que está passando por privações de credito em decorrência do protesto de boletos emitidos por dívida inexistente.

Pede, pois, a reforma da decisão, para que o pedido de antecipação da tutela seja deferido e, assim, seja ordenada a imediata sustação dos efeitos do protesto dos títulos apontados.

A decisão de Id. nº 49528451 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 62753083, a agravada refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora/agravante expôs que foi surpreendida pela cobrança de dois boletos bancários, um no valor de R$ 24.476,86 e outro de R$ 815,50, correspondentes a serviços de transportes de grãos realizados pela agravada; entretanto, segundo alega, referidos serviços costumavam ser pagos antecipadamente, quando, realizada a contratação, “
transferia um valor exato e após iria descontando/abatendo em transporte de mercadorias
” (cf. Id. nº 48550469 - Pág. 4).

Assim, alegando que a agravada protestou títulos referentes a dívidas já quitadas, pediu tutela de urgência para que fosse ordenado o levantamento imediato dos protestos, bem como para impor à ré/agravada que se abstivesse de incluir “
o nome do autor aos cadastros de restrição ao crédito/cadastro de inadimplentes, mormente o SERASA, em razão da inclusão indevida, injusta e ilegal realizada pela parte ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00
” (cf. Id. nº 48550469 - Pág. 8).

O MM. Juiz indeferiu o pedido, porque, na visão do magistrado, a solução da questão ainda estaria na dependência de dilação probatória (cf. Id. nº 48550468 - Pág. 2).

Reporto-me aos termos da decisão vinculada ao Id. nº 49528451, onde bem se consignou os pontos necessários ao enfrentamento da discussão, até mesmo para evitar indesejável tautologia:

“No presente caso, a agravante nega a existência da dívida, afirmando reiteradamente que o protesto está baseado em
títulos já quitados
.

O ID nº 46896464 mostra dois boletos referentes, em princípio, a operações distintas entre as partes.

O primeiro boleto, sob o nº 10168, faz referência à DM sem aceite nº 157/50842686, no valor de R$ 815,50, com vencimento indicado para 16.12.2019, e o segundo, sob o nº 10166, alude à DM sem aceito nº 0499/08393-9, no valor de R$ 24.476,86, com vencimento para 16.12.2019, ambos tendo como devedora a empresa agravante H. A. PIMENTA E CIA LTDA, e como credora/beneficiária a empresa agravada “INOVA LOG TRANP”, exatamente as mesmas partes indicadas no documento bancário referente ao ID nº 46896465 (TED), que de fato mostra a transferência de R$ 39.400,00, feita em 28.11.2019, pela empresa agravante em favor da empresa agravada.

A agravante sustenta “que sempre pagou adiantado pelos serviços prestados pela Agravada”, e que a transferência bancária do valor de R$ 39.400,00, feito no dia 28/11/2019, foi “referente a antecipação de cargas do mês de dezembro”, já que “sempre pagou adiantado pelo serviço”, de modo que não faz “sentido a cobrança em questão, pois não foi prestado serviço que não tivesse sido pago previamente”, esclarecendo que “não contratou qualquer outro serviço da Agravada para justificar a cobrança questionada judicialmente, bem como não existe nenhum documento que comprove a contratação de qualquer outro serviço com a Agravada.”

Na verdade,
o que se tem de tangível e objetivamente demonstrado nos autos, com algum teor mínimo de credibilidade, é apenas a transferência do valor de R$ 39.400,00, feita pela agravante em proveito da agravada no dia 28.11.2019, ou seja, antes da data de vencimento dos dois boletos vinculados ao ID 46896464 (16.12.2019), mas, para além da pura e simples transferência bancária desse valor, nada mais de seguro é possível extrair e afirmar a partir dessa operação.

Não há vinculação forma da transferência do aludido valor às duas DM indicadas nos boletos, sequer houve oferta de cópia dos instrumentos dos protestos, para que essa possível vinculação pudesse ser verificada; não há prova da contratação do serviço de transporte de grãos entre as partes, nem do procedimento de pagamento antecipado de todas as operações comerciais anteriormente realizadas entre as partes, ou seja, diante de um quadro probatório bastante deficitário, que realmente sonega a demonstração de aspectos essenciais do caso, não seria mesmo cabível a concessão da requestada medida de suspensão liminar dos efeitos do protesto
.

Aliás, a negligência informativa da parte agravante também se fez sentir aqui na sede recursal; observo que, à falta de apresentação de peças essenciais/obrigatórias, ela foi previamente intimada para completar o instrumento do recurso (cf. ID 47947968), e depois, novamente falhando quanto à comprovação do recolhimento do preparo, foi mais uma vez intimada para regularizar a situação (cf. ID 48683474), merecendo destaque o fato de que, além da copia dos dois boletos e da do TED, nenhum qualquer outro mísero fiapo de prova documental acompanhou a petição inicial recursal, deixando enorme incerteza, inclusive, quanto ao fato do próprio protesto – se é que realmente houve o protesto – e de suas características e circunstâncias objetivas e subjetivas
.”

Como se vê da exposição acima, a relação envolvendo as partes realmente está envolta por aspectos nebulosos, imprecisos e confusos, que de fato não permitem, neste momento, colusão segura sobre a realidade do direito alegado pela autora/agravante.

Portanto, ainda no albor processual, em análise sumária das razões e provas apresentadas, a conclusão que se impõe é a aquela estabelecida pelo MM. Juiz, ou seja, ainda não há fundamentos, não com aquele grau minimamente desejável de consistência e segurança, para que o ato notarial impugnado seja liminarmente suspenso, porquanto indispensável a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, já que o conjunto probatório atualmente disponível não se apresenta suficiente para corroborar a tese de que a dívida em discussão já fora realmente quitada, ou sequer se houve realmente protesto das dívidas suscitadas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021